Tribunal: TJDFT
Processo: 0717360-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717360-32.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL PATINE RIENTE RECORRIDO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA, CHRISTIANE CORREA DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE CORREA DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APURAÇÃO DE HAVERES. SÓCIO FALECIDO. BALANÇO PATRIMONIAL. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. VALOR PATRIMONIAL. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. APURAÇÃO DO ATIVO E PASSIVO. COMPENSAÇÃO. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.031 do Código Civil - CC estabelece que “nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.”. Na sequência, o § 2o dispõe que “A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário.”. 2. O valor da quota do sócio que se retira da sociedade deve ser liquidado com base na situação patrimonial da sociedade na data da resolução. O pagamento da quota liquidada deve ser realizado em dinheiro no prazo de 90 dias a partir da liquidação. Tais disposições, todavia, admitem disposição contratual em contrário. No caso, há disposição contratual que trata da retirada do sócio. Logo, deve ser afastado o prazo legal nonagesimal do art. 1.031, § 2o, do CC, diante de estipulação contratual diversa. 3. Correta a decisão que fixou os juros de mora a partir da citação da ré no processo de conhecimento (art. 405 do CC), ocasião em que o devedor é constituído em mora (art. 240 do Código de Processo Civil - CPC). Não procede a alegação de que o termo inicial dos juros seria o momento da intimação no cumprimento de sentença. Precedente do TJDFT. 4. O art. 604 do CPC estabelece que, para a apuração de haveres, o juiz: “I - fixará a data da resolução da sociedade; II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; e III - nomeará o perito.” 5. Na hipótese de omissão do contrato social, que é o caso, o juiz definirá como critério de apuração de haveres o valor patrimonial identificado em balanço de determinação. Esse método reflete os valores dos ativos e passivos a valores líquidos de realização, ou seja, a valores de saída, inclusive os ativos intangíveis (art. 606 do CPC). 6. A apuração de haveres pelo método balanço de determinação leva em consideração as dívidas da sociedade existentes no momento da liquidação parcial. A compensação requerida pelo agravante ensejaria bis in idem, pois seus valores seriam abatidos duas vezes do montante a ser pago ao sócio retirante. 7. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação as seguintes violações: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdiciona; b) artigo 1.026, §§ 2 e 3o, do CPC, defendendo ser indevida a exigência de depósito prévio de multa para a interposição de novo recurso. Afirma que os embargos declaratórios não são protelatórios, pois visavam ao prequestionamento de matéria relevante e não apreciada; c) artigos 1.031 do Código Civil e 240 do CPC, ao considerar a data do falecimento do sócio majoritário como sendo o marco inicial para a fluência dos juros de mora. Assevera que os juros de mora devem incidir apenas após o prazo nonagesimal contado da liquidação dos haveres, e não do falecimento do sócio. Acrescenta que a mora do devedor somente se configura com a citação válida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e STJ; d) artigo 884 do CC, requerendo a compensação dos valores pagos pela empresa adquirente da sociedade, sob pena de enriquecimento indevido; Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, bem como o aumento do arbitramento da multa prevista no artigo 1.026 do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 1.026, §§ 2 e 3o, do CPC, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta transgressão aos artigos 884 e 1.031, ambos do CC, e 240 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: Na hipótese, há disposição contratual que trata da retirada do sócio. O contrato social da DMF prevê que os haveres do sócio falecido devem ser apurados por meio de balanço geral extraordinário no prazo de 30 dias contados do falecimento do sócio, e pagos em 12 parcelas iguais, mensais e sucessivas. A primeira parcela deve ser paga no prazo de 30 dias da realização do balanço (Cláusula 9a do Contrato Social, ID 26843216 - Pág. 6 dos autos originais). A propósito, registre-se: “CLÁUSULA NONA - Em caso de falecimento, interdição, retirada ou inabilitação da sócia, a sociedade não se dissolve, podendo ser substituído por herdeiros legalmente habilitados sendo os haveres do sócio falecido, retirante, interdito ou inabilitado, apurados pelo Balanço Geral Extraordinário realizado até 30 (trinta) dias após a data do evento. Será pago a quem de direito em prazo máximo de 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, devendo a primeira vencer 30 (trinta) dias após a realização do balanço ou balancete”. Logo, no caso, deve ser afastado o prazo legal nonagesimal do art. 1.031, § 2o, do CC, diante de estipulação contratual diversa. Todavia, ao contrário do afirmado, não houve o devido cumprimento da cláusula nova do contrato social: apurar os haveres por meio de balanço geral extraordinário no prazo de 30 dias e o pagamento da primeira parcela em 30 dias do balanço. É incontroverso que o sócio faleceu em 14/11/2013, e conforme informado nas próprias razões recursais, o valor somente foi depositado nos autos do inventário em 27/11/2014. Ou seja, transcorreram mais de 10 meses da data em que deveria ter ocorrido o pagamento da primeira parcela. Ademais, o inventariante discordou do valor depositado nos autos do inventário. O credor não é obrigado a receber como pagamento prestação diversa da que lhe é devida (art. 313 do CC). Desse modo, como ressaltado na decisão agravada, a mora se opera com a citação do réu na ação de conhecimento (art. 405 do CC), ocasião em que o devedor é constituído em mora (art. 240 do CPC). Não procede, portanto, a alegação de que o termo inicial dos juros seria o momento da intimação no cumprimento de sentença. .... Ou seja, a apuração de haveres pelo método balanço de determinação já levou em consideração as dívidas da sociedade existentes no momento da liquidação parcial. Dessa forma, a eventual compensação ensejaria bis in idem, pois seus valores seriam abatidos duas vezes do montante a ser pago ao sócio retirante. (ID 56997102 ). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025) Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Por fim, não conheço dos pedidos de majoração de honorários e da multa fixada em embargos de declaração, porquanto refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023